Tribunal: TJDFT
Processo: 0717018-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL/NÃO SOLENE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DOS FATOS NARRADOS. EMISSÃO DE CERTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de descumprimento contratual.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização em razão de inadimplemento contratual. Narrou que empresa que é especializada em preparação dos estudos e aplicação das atividades avaliativa no formato EAD e, para viabilizar o processo, optou por terceirizar a expedição de diplomas. Informou que contratou os serviços da empresa requerida, pelo valor de R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais), pago parceladamente. Aduziu que a requerida, apesar de ter recebido o valor e os documentos dos alunos, não emitiu os certificados correspondentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71611270). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a empresa autora afirmou que, em razão da revelia, a sentença deveria ter se baseado unicamente nas provas documentais acostadas aos autos, as quais são suficientes para comprovar o vínculo jurídico entre as partes. Sustentou que os comprovantes de pagamento e as mensagens trocadas entre as partes são suficientes para demonstrar a existência de contrato verbal ou tácito, e a ausência de emissão dos certificados, conforme contratado, configura inadimplemento contratual. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o vínculo jurídico entre as partes, bem como o inadimplemento contratual, condenando-se a empresa requerida à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A recorrida, devidamente citada, não compareceu aos autos, dando ensejo à decretação da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados. Contudo, tal presunção não é absoluta, cabendo, por ocasião do julgamento, a apreciação das provas apresentadas nos autos para fins de decisão da demanda.
7. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, é necessária a comprovação mínima da existência do contrato verbal entre as partes. Logo, não cabe ao réu o dever de comprovar a inexistência do negócio jurídico, mormente por se tratar de prova negativa impossível de ser produzida.
8. A empresa requerida não demonstrou nos autos a ocorrência da suposta tratativa entre as partes capazes de evidenciar a realização do negócio jurídico. Os comprovantes de transferência bancária de ID 71611181, por si só, não se mostram suficientes para comprovar a existência do alegado contrato verbal. Ressalte-se que não foram acostadas aos autos as alegadas mensagens trocadas entre as partes, com o intuito de demonstrar a realização do negócio jurídico, conforme afirma a parte recorrente. Consta dos autos apenas comprovantes de transferência de valores e uma reclamação realizada junto à Secretaria de Educação do DF. Assim, ante a ausência de provas quanto à existência e termos do negócio jurídico, correta a improcedência dos pedidos. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.